Tribunal: TJDFT
Processo: 0747310-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747310-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ANDRADE DOS REIS, WESLEY DO NASCIMENTO MONTEIRO AGRAVADO: ALCEU CAVALCANTE CIRQUEIRA, ALEXANDRE BATISTA CERQUEIRA, AILON CAVALCANTE CIRQUEIRA, ANIBAL CAVALCANTE CERQUEIRA, BADIA CAVALCANTE CIRQUEIRA, JANDIRA CERQUEIRA DE AMORIM, JOELICE DE SIQUEIRA MARTINS, SALOMAO CAVALCANTE CIRQUEIRA, VERA LUCIA ALVES CAVALCANTE, DIRCEU CAVALCANTE SIQUEIRA, AID CAVALCANTE SOARES, ANDREIA CIRQUEIRA DE CARVALHO ROSA, MAURISETE CAVALCANTE DE CARVALHO AMARAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Andrade dos Reis e Wesley do Nascimento Monteiro contra a decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu a requisição de pesquisas nos sistemas judiciais para localizar os herdeiros da falecida coerdeira Joelice de Sirqueira Martins e manteve a exigência de qualificação mínima dos citandos, sob pena de extinção do feito. A decisão que indefere a requisição de pesquisas nos sistemas judiciais em processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. Intimem-se Matheus Andrade dos Reis e Wesley do Nascimento Monteiro nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por versar sobre matéria que não está contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator